Tribunal: STF
Processo: RE 100231
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE NÃO
APELOU A ACUSAÇÃO. A PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA CONCRETIZADA NA
SENTENÇA E IMPORTA, TÃO SOMENTE, EM RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO
EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL (ART. 110, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO
PENAL), SUBSISTINDO, POREM, OS DEMAIS EFEITOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.